Tribunal: TJBA
Processo: 8026276-36.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026276-36.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: FERRARI LEAL CONSTRUCAO INSTALACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ALAIN ALAN CORREIA PEREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACERTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I –
O cerne d
a inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que entendeu que o ato de rescisão unilateral do contrato administrativo deveria ser anulado por violação ao contraditório e a ampla defesa.

II – A r
escisão unilateral do contrato necessita de instauração de devido processo administrativo, no bojo do qual assegure-se às partes o exercício do contraditório e ampla defesa, que não foi observado.

III – No caso concreto, não houve prévio procedimento administrativo, mas apenas a comunicação da contratada da rescisão do contrato

IV
–

Sentença confirmada. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8026276-36.2021.8.05.0080
em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e como apelado
FERRARI LEAL CONSTRUCAO INSTALACAO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do relator.